Tribunal: TCU
Processo: 012.126/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em atendimento à determinação constante do item 9.2 do acórdão 828/2019-Plenário, envolvendo possíveis irregularidades no pagamento de diárias e ajuda de custo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada em atendimento à determinação constante do item 9.2 do Acórdão 828/2019-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 025.971/2015-8 , envolvendo possíveis irregularidades no pagamento de diárias e ajuda de custo no âmbito do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 169, V, do RI/TCU e nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. promover o desapensamento, destes autos, do TC Processo 008.676/2022-4 ; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e aos responsáveis; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar o presente processo e arquivar os autos.